Tribunal: STF
Processo: ARE 1339199
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020 PARA PREFEITO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA AL. E DO INC. I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990: MATÉRIA NÃO DEBATIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA JUSTIÇA ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.